Tribunal: TJMT
Processo: 1047696-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047696-45.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (AGRAVANTE), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DETRAN - MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
- LICENCIAMENTO VEÍCULO - DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - TESE FIRMADA EM PRECEDENTES - AGRAVO DESPROVIDO.

1.[...]
somente será considerado licenciado o veículo, quando “quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais a ele vinculados, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”.Precedente:(N.U 1039314-97.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO,Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).

2. Em sede de mandado de Segurança, não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial, quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória, para isso na via mandamental.

3.Agravo desprovido – Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
por MAURO VIVEIROS
em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança vindicada.

Sustenta o Agravante que a Relatora não poderia ter decidido causa monocraticamente, posto que não há súmula ou precedente oriundo das Superiores Cortes de Justiça, ou mesmo do tribunal local, que autorizasse o desprovimento monocrático do recurso de apelação.

Afirma que “o direito líquido e certo do impetrante consiste no direito de ser previamente notificado da autuação e das penalidades que lhe foram impostas. A respeito desse direito não há dúvida, pois a notificação é elemento essencial à validade do auto de infração, conforme está expresso no art. 281, par. único, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro”.

Cita julgado desta Corte em reforço a sua tese.

Pugna, ao final, pela retratação da decisão, determinar que a autoridade coatora proceda o licenciamento do veículo, abstendo-se da indevida exigência de recolhimento das multas não notificadas ao apelante na forma da lei, recolhido o IPVA e a taxa de licenciamento, sob as penas de lei, até o julgamento definitivo do
writ.

As contrarrazões foram apresentadas (id.46518526).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
MAURO VIVEIROS
,
visando a retratação da decisão proferida por esta Relatora em sede de Recurso de Apelação Cível, que manteve a decisão do Juízo denegando a ordem.

A decisão unipessoal, não merece qualquer juízo de retratação almejado, notadamente, porque ao contrário do alegado pelo Agravante o julgado foi proferido em obediência ao precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2998 (10/04/2019), que reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, § 2o, CTB, portanto, em conformidade com o disposto no art. 932, incisos IV e V do CPC.

Além disso, o remédio processual utilizado não é o apropriado, porquanto a declaração de nulidade das infrações merece dilação probatória, o que não é permitido pela via de Mandado de Segurança, no qual as provas devem ser pré-constituída.

Destarte, o presente
mandamus
não presta a tal finalidade (anulação ou declaração), a qual deve seguir o rito comum ordinário, em ação própria.

Em outras oportunidades homólogas, tenho consignado, que não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO — NÃO COMPROVAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO
.Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança.Sentença retificada.(
N.U 0000445-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

Aliado a esse fato, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna, conforme consignei na decisão monocrática,
in verbis:.

[...]Contudo, no caso em apreço, o Apelante não trouxe elementos seguros capazes de macular as multas que lhe foram aplicadas Detran, PRF, DNIT e outros estados, conforme extrato (id.32466993), limitando-se a alegar que a exigência do pagamento das multas, fere seu direito líquido e certo.Tal argumento, caminha na contramão da legislação aplicável, notadamente, o artigo 131, § 2o do Código de Trânsito Nacional, in verbis:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

[OMISSIS]

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estado quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independente da responsabilidade pelas infrações cometidas.No julgamento da ADI 2998 (10/04/2019), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, § 2o, CTB:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro -CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão “ou das resoluções do CONTRAN” constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019. (STF – ADI 2.998 – DF – Rel. Min. Marco Aurélio ”

Inclusive, o relator da ação, ministro Marco Aurélio, afirma que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente. “ Não se trata de limitar o direito à propriedade, tampouco de coação política com propósito de arrecadar o que é devido, mas de dados inerentes as sucessivas renovações do certificado de registro do veículo junto ao órgão competente
”, in verbis
:

[...]. O Tribunal entendeu que as exigências contidas nos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, não limitam o direito de propriedade, tampouco constituem-se coação política para arrecadar o que é devido, mas de dados inerentes às sucessivas renovações dos certificados de registro do automóvel junto ao órgão competente, para a liberação do trânsito de veículos. Vencido o ministro Celso de Mello, que julgou procedente o pedido por vislumbrar sanção política. Para o ministro, o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou restrição ao exercício de uma atividade lícita de natureza econômica ou de caráter profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações eventualmente em atraso. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” (3) Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” (4) Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no Capítulo XIX. Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.” [...];” ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 10.04.2019. (ADI-2998)

Nesse norte, considerando-se que o Apelante não logrou minimamente demonstrar que padecem de mácula as multas de trânsito que lhe foram imputadas, e, nesse diapasão, sendo inolvidável o fato de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, plausível a exigência da quitação dessas multas para fins do almejado licenciamento.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerentes à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE LEI LOCAL EM FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. VALIDAÇÃO DE ATO DE GOVERNO LOCAL, EM DETRIMENTO DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A ANULAÇÃO DE MULTAS DECORRENTES DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELAS REGRAS DO RODÍZIO MUNICIPAL E DA ZONA MÁXIMA DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. [...]Outrossim, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 29, VIII, estipula que 'os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificado na forma estabelecida pelo Contran'. Além disso, a Resolução no 268/2008 do Contran estipula que os veículos destinados à manutenção e reparo na rede elétrica são considerados 'de utilidade pública'. Contudo, a autora se limitou a afirmar que, em todas as ocasiões em que foi multada, se encontrava prestando serviços de manutenção ou emergenciais, na sua atividade fim. Note-se que a requerente não indicou elementos a demonstrar que seus veículos estavam prestando serviços dessa natureza, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório. Ademais, de rigor lembrar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.(...) Em suma, a autora não demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado, deixando de afastar a presunção de legalidade e veracidade das autuações, motivo pelo qual sua pretensão não pode ser acolhida' (fls. 178744/178747)." 4. Nesse caso, não há como alterar o entendimento do Tribunal de origem, que consignou não estar comprovado que a parte recorrente estava exercendo prestação de serviços essenciais "de manutenção ou emergenciais, na sua atividade fim" nos locais e horários em que foi autuada a respeito do descumprimento do rodízio municipal de veículos na capital paulista, sem que se proceda a nova análise do conjunto probatório dos autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional do STJ, encontra óbice em sua Súmula 7, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.5. [...]6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1734496/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 16/11/2018).

Destarte, lícita a atuação da administração em condicionar a expedição do Certificado de Licenciamento ao pagamento de tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas, segundo o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro e desde que tenha havido regular notificação do infrator, o que “
in casu
” não restou demonstrado.

Cabe ressaltar, que a insubsistência das multas implica dilação no campo probatório, matéria de fato, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. A exigibilidade das multas deve ser objeto de prova e contraditório amplo em adequado processo de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade das autuações na situação ora tratada.

Assim, não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação das multas de trânsito, por meio da via eleita
.

Assim, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos seus termos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo

a sentença que denegou a segurança vindicada.

Assim, somente será considerado licenciado o veículo, quando “quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais a ele vinculados, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”.Precedente:(N.U 1039314-97.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).

Logo, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de transito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito concernente ao veículo Volkswagen Amarok, ano 2015, de cor branca, placas QBX-5806, Renavan 1060745213 e chassi WV1DB42H5FAO28407, ao pagamento das multas existentes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO VISTA

Exmo. Sr. Des. MÁRCIO VIDAL (2a Vogal)

Egrégia Turma:

Pedi vista destes autos, visando ao melhor exame da matéria. Agora, trago-os para julgamento.

Inicialmente, faço um breve histórico dos fatos processuais.

Na hipótese, Mauro Viveiros interpôs o presente Recurso de Agravo Interno, da decisão, unipessoal, proferida pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, referente à denegação da ordem, por ele vindicada no Mandado de Segurança n. 1047696-45.2019.8.11.0041.

O Agravante, na inicial da ação de base, relata ser proprietário do veículo
Volkswagen Amarok, ano 2015, de cor branca, placas QBX-5806, Renavan 1060745213 e chassi WV1DB42H5FAO28407,
e que, ao tentar retirar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, teve conhecimento da existência de multas, referentes a infrações de trânsito, que obstaram a emissão do documento pretendido.

Ao sentenciar o feito, o Douto Juízo singular entendeu por bem denegar a ordem, visto concluir que (id. 32466994):

“(...) ausente a prova pré-constituída do ato acoimado de ilegal, resta inadmissível o processamento do mandado de segurança, restando ao impetrante socorrer-se da via ordinária para ver deduzir sua pretensão desconstitutiva em face do Estado.

Ante o exposto e a vista da inadequação da via eleita, DENEGO A ORDEM e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do §5o do art. 6o da Lei 12.016/09 e art. 485, inciso VI, do CPC. (...)”

Não se conformando com aquele
decisum
, o Agravante interpôs o Recurso de Apelação Pretérito, que foi desprovido, monocraticamente, tendo em vista a Douta Relatora entender que

“(...) não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo. (...)”

Inconformado, ainda, Mauro Viveiros interpôs este Recurso de Agravo Interno, reiterando os seus argumentos de que o seu direito, líquido e certo, está sendo violado, na medida que obstado o licenciamento do seu veículo, em virtude da existência de multas, lançadas sobre o registro daquele bem, em relação às quais afirma não ter sido notificado.

Ao lançar mão do seu voto, a Insigne Relatora, a Desembargadora Maria Erotides Kneip, entendeu inexistirem elementos capazes de justificar a reforma da decisão singular por ela outrora proferida, e, então, s
olicitei vista, para melhor ponderação e análise dos autos eletrônicos.

É sabido que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A corroborar as assertivas acima, a lição de Hely Lopes Meirelles, segundo o qual:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

(Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 33a edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2010, pág. 37).

Da análise dos documentos carreados aos autos, em especial do extrato inerente ao veículo, constante do sítio eletrônico do Detran (id. 32466993), constata-se que o veículo da parte Impetrante possuía os seguintes registros de autuações e multas:

(Cópia dos documentos dos autos)

Não obstante as diversas autuações, lançadas sobre o registro de seu veículo, a parte Impetrante defende não ter sido notificada, sem, em contrapartida, apresentar documentos capazes da completa demonstração de tal afirmativa.

Certo é que o número de registros infracionais fragiliza o argumento autoral, acerca do seu desconhecimento sobre todas aquelas pendências, sobretudo, porque lançadas ao longo de cinco anos (2015 a 2019).

No tocante a condicionar a obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, insta trazer à luz o que dispõe o art. 131, §2
o
, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

[...]

§ 2
o
. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”.

Sobreleva consignar, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello, reconheceu a constitucionalidade do aludido artigo 131, §2
o
, do CTB,
in verbis:

Decisão: “O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019”.

Além disso, há considerar a inolvidável presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, o que impõe à parte
Impetrante, no caso, o dever de demonstrar que padecem de mácula as multas de trânsito que lhe forem imputadas, não bastando, para tanto, a simples alegação de que não fora notificada.

No caso em apreço, em que pese aos fundamentos apresentados pela parte Impetrante, o certo é que o contexto fático e probatório, trazido aos autos, não é suficiente à conclusão, quanto à ilegalidade atribuída à autoridade administrativa, o que demandaria a produção de provas, quanto à regularidade, ou não, das notificações, medida imprópria a este meio utilizado pela parte Impetrante.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança. Sentença retificada
.

(TJMT – RNS n. 0000445-87.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2019 e publicado no DJE 13/06/2019).

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIMENTO - ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA - SENTENÇA RETIFICADA. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

(TJMT - RNS n. 1006710-40.2017.8.11.0002, Rel. Dr. Juiz de Direito, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2019 e publicado no DJE 09/01/2020).

Com efeito, tenho que, na hipótese, não há falar na existência de direito líquido e certo, porquanto carentes os autos da prova pré-constituída das alegadas ausências ou irregularidades na notificação, o que torna, de rigor, manutenção da decisão hostilizada.

Ante o exposto, acompanho o voto da douta Relatora, a Desa. Maria Erotides Kneip, para negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, interposto por Mauro Viveiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020